Tribunal: TCU
Processo: 018.212/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6024/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.212/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenize Pinto de Melo do Nascimento (XXX.041.302-XX); Ana Paula Coelho Marques (XXX.171.903-XX); Barbara Evelyn da Silva Ferreira (XXX.398.862-XX); Camila Miriam Suemi Sato Barros do Amaral (XXX.005.902-XX); Carlos Fabio de Oliveira Mendes (XXX.256.252-XX); Elcinei Almeida Rodrigues da Silva (XXX.128.722-XX); Jefferson Augusto Santana Ribeiro (XXX.747.402-XX); Joao Claudio Ferreira Soares (XXX.031.982-XX); Joao Jose Correa Bergamasco (XXX.508.582-XX); Leandro dos Reis Biase Gomes (XXX.289.402-XX); Maiara Lopes Ferreira Sales (XXX.609.515-XX); Maria Euzileia dos Santos Saunier (XXX.886.402-XX); Marineide da Silva Ribeiro (XXX.496.262-XX); Nadja Vanessa Miranda Lins (XXX.332.812-XX); Paulo Tavares (XXX.418.222-XX); Raiana Tavares dos Santos (XXX.434.962-XX); Ramon Codamo Braga da Costa (XXX.256.392-XX); Rosiane Morais de Souza (XXX.737.752-XX); Suzana Goya (XXX.589.459-XX); Wendell Martins Silva (XXX.371.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.